Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente à invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.